Tribunal: STF
Processo: RE 845478
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DO VICE-PREFEITO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.